Tribunal: TJMT
Processo: 1006709-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006709-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOVYLSON SOARES DE MOURA - CPF: 030.591.131-73 (ADVOGADO), ADAMS JOSE LOPES DOS SANTOS - CPF: 052.270.441-71 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), JOVYLSON SOARES DE MOURA - CPF: 030.591.131-73 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), WENDERSON ISAIAS DE SOUZA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERSON LUIS DE SOUZA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E FORNECIMENTO DE ENTORPECENTES A CRIANÇAS E ADOLESCENTES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É MERO USUÁRIO – VIA IMPRÓPRIA –
FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA
DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CASO – APREENSÃO DE PETRECHOS ALUSIVOS AO FORNECIMENTO DE ENTORPECENTES INCLUSIVE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE DEMONSTRA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR – INCLUSIVE COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A alegação de que o paciente é mero usuário de drogas e não traficante pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita.

Inexiste carência de fundamentação quando a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, destacando o suposto armazenamento e venda de drogas por vários meses e o fornecimento de entorpecentes a crianças e adolescentes demonstrando a existência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme diretriz superior, a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ,
HC
n. 370893/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Adams José Lopes dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.

O impetrante relata, em síntese, que o paciente foi preso na data de 2.12.2022, em que se apura a prática, em tese, de crimes de tráfico de drogas e venda ou fornecimento de substâncias tóxicas a crianças ou adolescentes, ilícitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 243,
caput
, da Lei 8.069/1990.

Após contextualizar os fatos, o signatário da prefacial, defende a inidoneidade da fundamentação lançada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal, destacando, quanto ao
fumus comissi deliticti
, que não consta nos autos nenhuma indicação da traficância, uma vez que foi encontrada na residência do favorecido pequena quantidade de droga, o que indica a inexistência de indícios mínimos capazes de vincular o paciente ao cenário delituoso.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, afirma que a autoridade coatora não declina um único elemento objetivo capaz de justificar a imposição da cautelar extremada, limitando-se a assentar genericamente a indispensabilidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública na gravidade abstrata dos crimes.

Prossegue argumentado que o paciente está preso há mais de 120 dias, sem que tenha ocorrido a audiência de instrução e julgamento, de forma que haveria excesso de prazo na instrução processual, ocasionando ofensa aos
princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Ademais, ressalta que, uma vez não identificados concretamente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, é plenamente cabível a substituição da medida extrema por outras cautelares alternativas à prisão.

Por fim, pugna fixação de honorários advocatícios em seu favor, em razão da nomeação feita nos autos.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 163315198).

A impetração veio acompanhada de documentos digital (Id. 163315201, pp. 1-129).

O pedido de liminar foi indeferido (
Id. 163573171).

As informações foram juntadas (Id. 163922689).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“
Sumário
: Paciente preso preventivamente por ter supostamente praticado os delitos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 c/c 243 da Lei no 8.069/90 – Impetração de
habeas corpus
sustentando porte para consumo pessoal, fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais. Aduz, ainda, suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas. Por fim, alega excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Impossibilidade de discussão acerca da autoria em sede de
habeas corpus
, dada a sumariedade do seu rito que não comporta dilação probatória – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade concreta do delito – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – Por fim, não há que se falar em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, conforme informações prestadas pelo magistrado de piso, o processo caminha para o seu encerramento – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Após analisar minuciosamente este caderno processual, constato que a ordem deve ser
denegada.

Inicialmente, verifico que a tese de que o paciente é mero usuário de drogas e não traficante pressupõe análise de mérito, de modo que a via estreita do
writ
não se faz adequada à demonstração e eventual reconhecimento de matéria como as de inocência
ou mesmo desclassificatórias
, sendo que tais alegações devem ser feitas e comprovadas em instrução criminal, na qual se faz cabível a dilação probatória com vistas ao julgamento do próprio mérito da lide.

Pois bem.

Insurge-se o impetrante contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Emergem dos autos que o paciente teve sua custódia cautelar decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, pois, conforme

dessume-se do feito, que após realização de interceptação telefônica para apurar a morte da vítima João Felipe dos Santos Bodega (autos de n. 1000269-29.2022.811.0047) e com o deferimento do compartilhamento de provas descortinou-se que o paciente, supostamente, estaria comercializando entorpecentes por vários meses, inclusive fornecendo drogas a crianças e adolescentes.

Diante disso, o increpado foi preso e a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva com fulcro na
garantia da ordem pública.

Reproduzo parte do
decisum
:

“A
materialidade
do delito está, inicialmente, consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2022.91436 ID 102337744- págs. 1/3;
boletim de ocorrência n. 2022.263491 – págs. 1/3: noticiando que o representando teria fornecido uma porção de entorpecente análogo a maconha aos adolescentes Wendersson Isaias de Souza Rodrigues e Weversson Luis de Souza Rodrigues, no dia 19/9/2022.

Cópia do relatório final No 16/2022/NIR/PL/PCMT – 19/08/2022 Operação “Bombado”, ID 10233748 – págs. 1/27.

Relativamente aos
indícios de autoria
, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, diante dos elementos de informação angariados pela Autoridade Policial em desfavor do representado.

Por meio dos documentos acostados aos autos, verifica-se, em tese, que o representado teria atuação no comércio de drogas nesta cidade há vários meses, envolvendo o fornecimento, inclusive, a crianças e adolescentes.
Vejamos:
a)
Boletim de ocorrência n. 2022.263491, cujo fato teria ocorrido no dia
19/9/2022
ID 102337746 – págs. 1/3:

“
COMPARECERAM NESTA DELEGACIA DE POLICIA O SR. LUIS FERREIRA RODRIGUES, E SEUS FILHOS WENDERSSON ISAIAS DE SOUZA RODRIGUES (13 ANOS) E WEVERSSON LUIS DE SOUZA RODRIGUES (10 ANOS) INFORMANDO QUE A PESSOA DE ADAMS JOSÉ LOPES DOS SANTOS DEU MACONHA PARA SEUS FILHOS.
O SR. LUIZ INFORMA QUE NA DATA DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 SEUS FILHOS CHEGARAM EM CASA POR VOLTA DAS 19:00 HORAS E PULARAM O MURO.
O SR. LUIS ESTRANHOU E FOI FALAR COM SEU FILHOS, E REPAROU QUE OS DOIS ESTAVAM COM OS OLHOS MUITO VERMELHOS. COM ISSO OS MENORES CONFESSARAM QUE O SUSPEITO ADAMS JOSÉ, VULGO POPÔ DEU MACONHA PARA ELES
(...) QUE
EM CONVERSA COM OS MENORES, O MESMOS INFORMARAM QUE FORAM AJUDAR O SUSPEITO A PINTAR UMA CASA PERTO DA RODOVIÁRIA. QUE APÓS AJUDAREM FORAM ATÉ A CASA DO SUSPEITO E O MESMO LHE DEU UMA PORÇÃO DE MACONHA COMO FORMA DE PAGAMENTO DA AJUDA
. QUE O MENORES ENCONTRARAM UM RAPAZ (NÃO SABE O NOME) QUE DISSE QUE FUMAVA, E ENTÃO PEGOU A MACONHA E #BOLOU# EM UM PAPEL E ENTÃO OS TRÊS FUMARAM (WENDERSSON, WEVERSSON E ESSE OUTRO RAPAZ). OS MENORES INFORMARAM QUE COM O EFEITO FICARAM COM MUITA FOME E ACELERADO. O SR. LUIS AINDA INFORMOU QUE FICOU PRESO NO CDP DE ARAPUTANGA POR UNS 4 MESES, E QUE NESSE MEIO TEMPO,
SUA ESPOSA TEVE UM RELACIONAMENTO AMOROSO COM POPÔ, POR ISSO ESTE CONHECIA SEUS FILHOS.
QUE APÓS SAIR DA CADEIA, REATOU O RELACIONAMENTO COM A SUA ESPOSA, ANA PAULA DE SOUZA (...)”.

b)

O relatório final da interceptação telefônica n. 16/2022/NIR/PL/PCMT – 19/8/2022 operação “Bombado”, ID 102337748 – págs. 13/20:
ADAMS: aí eu levante e falei mas que desgraça doido esse povo não me deixa dormi! a mãe para com isso ce não vai ganha dinheiro pra nois não rsssss (...) ADAMS: ah eu acho que sabe vida porque toda hora os oto vem aqui e eu entro dentro do quarto sai com os trem doido hum c)
Boletim de ocorrência n. 2022.91436, ID 102337744 – págs. 1/3:

“(...)
OS INVESTIGADORES DE POLÍCIA ELSON (DP JAURU), E VANDERLEY E GILDO DA (DP DE PONTES E LACERDA), DERAM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, PROCESSO N.o 1000183-58.2022.8.11.0047
, EXPEDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAURU-MT, DR. ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA,
NA RESIDÊNCIA DO SR. ADAMS JOSE LOPES DOS SANTOS (CONHECIDO COMO POPO), LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ANDRADAS, COM A RUA DA AGRICULTURA, BAIRRO BOA ESPERANÇA, CIDADE DE JAURU-MT. PARA TANTO, DURANTE AS BUSCAS NA RESIDÊNCIA FOI ENCONTRADO NO QUARTO ONDE O SENHOR ADAMS DORME UMA PEQUENA PORÇÃO DE MACONHA, BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS EM DINHEIRO (ENTRE MOEDAS E NOTAS DE DOIS REAIS)
. SALIENTAMOS QUE O SENHOR ADAMS NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA, MAS A SUA MAE SENHORA THEREZINHA LOPES (...)”.

(...)

No caso vertente, verifico que a liberdade do representado ADAMS JOSÉ LOPES DOS SANTOS gera risco à ordem pública,
diante da gravidade concreta
do delito supostamente praticado, caracterizada:
1)
Armazenamento e venda de drogas há vários meses
; 2)
Atividade criminosa que também estaria relacionada à pratica de delito contra a vida, impondo medo à sociedade (id. 102337743 - Pág. 2);
3)
Fornecimento de drogas à crianças e adolescentes;

(...)

Posto isso, para a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal
DECRETO
a prisão
PREVENTIVA
do representado
ADAMS JOSÉ LOPES DOS SANTOS, vulgo “Popô”
.”

(Id. 163315201) – destaquei.

Desta feita, tendo em vista que a decisão combatida explicitou a necessidade da constrição da liberdade do paciente, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades da conduta que lhe foi atribuída, a qual revela extrema gravidade, não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
99 COMPRIMIDOS DE ECSTASY E 23G DE MACONHA. PETRECHOS DE TRÁFICO.
INDÍCIO DE DEDICAÇÃO ÀS PRÁTICAS DELITIVAS, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE DROGAS A MENOR DE IDADE. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 3. No caso, a custódia encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, uma vez que o agravante foi preso em flagrante em posse de 23g de maconha e 99 comprimidos de ecstasy, além de balança de precisão, rolo de plástico filme e dinheiro em espécie. Ademais, conforme destacado pelo magistrado singular, os agentes policiais tinham abordado um menor no dia anterior em posse de maconha, a qual relatou ter adquirido do agravante. No dia da prisão, ademais, flagraram outro usuário que também teria adquirido drogas dele. 4.
A natureza sintética e especialmente deletéria de uma das drogas, os petrechos típicos da traficância, e as informações que circundam a prisão - inclusive a reprovação incrementada da conduta pela suposta venda de drogas a menor de idade – são suficientes para demonstrar, em tese, a ausência de escrúpulos do agravante bem como sua dedicação às práticas delitivas, justificando a prisão como forma de preservação da ordem pública.
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 713600/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 26.4.2022, Quinta Turma) – destaquei.

Do alegado excesso de prazo para formação da culpa

No que concerne à suposta demora para o encerramento da instrução criminal, é cediço que, para o reconhecimento da ilegalidade por excesso de prazo, é necessário que essa dilação seja injustificada.

Todavia, embora o autor da peça de ingresso sustente a referida tese e malgrado o beneficiário esteja segregado há mais de 150 dias, a meu ver, não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, situações essas que, denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente, como bem ponderado no judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que transcrevo trecho especialmente na parte que interessa, e utilizo como razões de decidir.

“Por fim, quanto ao excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, também não assiste razão.

Isso porque, infere-se dos autos, que em 23/01/2023, o Ministério Público ofereceu a denúncia pela prática, em tese, da conduta delitiva descrita nos art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 243 da Lei n. 8.069/90. sendo que no dia 23/02/2023, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17/03/2023.

Entrementes, diante da convocação do presentante do Ministério Público ao curso “Violência de Gênero: Desafios e Perspectivas para a Elaboração de um Protocolo Institucional”, em 14/03/2023,
foi mantida a prisão preventiva do paciente e redesignada a solenidade para o dia 05/05/2023.

Não vislumbro, pois, a conclamada indolência judiciária na condução do feito que tramita regularmente e caminha para o seu encerramento.

Somado a isto, mister ressaltar que, para o efeito de mora processual não basta o mero excedimento dos prazos previstos em lei para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, o lapso de tempo dos atos processuais realizados não podem ser considerados como invariáveis e resultantes de mera soma aritmética, mas mitigados à luz das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

(...)

Com efeito, a contagem de prazos dos atos processuais deve ser feita de maneira global, considerando todo o procedimento, até o término da instrução e, não, cada ato isoladamente. A instrução processual é iluminada pelo princípio da razoabilidade, assim, eventual excesso não há de ser interpretado com rigidez e inflexibilidade, e, sim, adequado às peculiaridades do caso concreto.”
(Id. 166097652).

Dessa forma, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da peculiaridade do caso em tela.

Da ofensa ao princípio da homogeneidade

É cediço que a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

Impende ressaltar que a manutenção da segregação não configura cumprimento antecipado de pena eventual, tampouco é lícito ponderar, por ora, que, na eventualidade de condenação, os pacientes terão condições menos gravosas do que a prisão preventiva.

A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, no caso concreto, preenchidos aqueles previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) descabido o argumento de desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do recorrente, porquanto só a conclusão da instrução criminal e a análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal serão capazes de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem como impossível a concessão da ordem por presunção”.
(STJ, RHC 63.823/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 10.11.2015).

Portanto, havendo previsão da segregação cautelar na ordem constitucional, não se afigura a constrição, devidamente fundamentada, como antecipação da pena.

Assim, se não bastasse o decreto segregatício estar devidamente fundamentando, diante da presença dos requisitos legais exigidos,
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, ressalte-se que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que predicados pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si sós, a concessão da liberdade provisória, devendo o princípio da presunção de inocência, nessas hipóteses, ser mitigado para dar espaço à segregação combatida, mormente quando devidamente motivada.

Nesse sentido também é a orientação sedimentada nesta Corte, conforme consta do
Enunciado n. 43
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Outrossim, também não há espaço para eventual substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por fim, quanto ao arbitramento de honorários advocatícios para advogado dativo, entendo que não comporta análise no rito procedimental do
habeas corpus
, uma vez que a matéria não ofende ou ameaça o direito de locomoção do indivíduo, devendo ser requerido ao douto juízo natural da causa, que possui melhores condições de analisar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação no
writ
, que representa desdobramento da defesa incumbida ao advogado dativo.

Nesse sentido:

“
O habeas corpus constitui rito inadequado para discutir o arbitramento de honorários advocatícios para o defensor dativo, porquanto tal matéria não se encontra na esfera de ofensa ou ameaça a direito de locomoção”
(Decisão
monocrática

prolatada no EDcl no HC n.

500.794/PR,
Relator

Ministro Joel Ilan Paciornik, publicada em 18.12.2019).

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023